Tribunal: STF
Processo: AI 827738
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.